Tribunal: TJES
Processo: 5002472-21.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-21.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS GOTARDO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – PROVA DE CORRIDA – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – BARRA FIXA – NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Nas razões apresentadas, o autor alega que foi prejudicado no teste de corrida pois sua posição de largada não foi a mesma exigida pelo edital, que é o pé da frente alinhado com a linha de partida. Entretanto, tal matéria não foi aventada em primeiro grau, o que demonstra patente a inovação recursal, vez que, como visto, o requerimento recursal não foi levado à apreciação ao d. Juízo
a quo
. Preliminar
ex officio

. Recurso parcialmente não conhecido.

2.
O teste de aptidão física foi realizado no estádio Kleber Andrade, local este devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas. Em relação às supostas condições climáticas adversas no dia da prova de corrida do autor, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob a sistemática do RE nº 30.773/DF, de repercussão geral, decidiu pela inexistência de direito constitucional a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia.

3.
O concurso público é o mecanismo utilizado pela Administração Pública para a seleção de pessoal que integrará seus quadros, sendo as regras que conduzem todo o procedimento estabelecidas por meio de edital. Dessa forma, a estrita observância às normas contidas no edital tem como finalidade garantir a igualdade entre os concorrentes, bem como assegurar os princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade. O pedido do autor resulta na permissão da ausência de isonomia, o que contraria as diretrizes legais da Administração Pública.

4.
O Edital de abertura previu expressamente a impossibilidade de realização de segunda chamada para o exame de aptidão física ou para qualquer outra etapa do concurso, independentemente do motivo alegado pelo candidato. É importante destacar que o presente concurso visa à seleção de candidatos ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que, em consonância com o princípio constitucional da eficiência, apenas os candidatos mais bem preparados, com a capacidade física mínima prevista no edital, devem ser aprovados (após a conclusão das demais etapas do concurso). Ora, a alegação de que o teste foi realizado sob condições climáticas desfavoráveis não invalida a conclusão de inaptidão feita pela banca examinadora, visto que outros candidatos, sob as mesmas condições, conseguiram aprovação no teste físico. Caso a Comissão Avaliadora permitisse que o autor, que não atendeu aos critérios estabelecidos nos itens do Edital relativos à prova de Aptidão Física no teste de corrida, continuasse participando normalmente do certame, resultaria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados por terem atendido às exigências do Edital. Da mesma forma, a isonomia seria comprometida em relação a candidatos em situações semelhantes que também foram eliminados por não cumprirem os requisitos do edital. Conceder uma segunda oportunidade à recorrente, em detrimento dos demais candidatos reprovados no teste físico, viola o princípio constitucional da isonomia.

5.
No que tange à alegação do apelante de que executou o exercício flexão na barra fixa corretamente, isto é, fez as 04 (quatro) repetições exigidas pelo edital, entendo que a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto. Isso porque
“sem a realização de prova técnica apta à avaliação da correta execução pelo requerente dos movimentos de flexão e completa extensão dos cotovelos nas repetições que foram julgadas incompletas, não figura como possível ao Poder Judiciário proceder à revisão ou substituição da compreensão alcançada pela examinadora.”

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MATHEUS GOTARDO DE SOUZA

em face da sentença id. 6829274 que, nos autos da
“
ação anulatória de decisão administrativa em teste de aptidão física do concurso da PM/ES 2022 com pedido de liminar para reintegração do candidato c/c pedido de exibição de vídeo/filmagem do TAF
”
ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões o apelante sustenta que

i)
realizou o teste da barra fixa corretamente segundo as regras estabelecidas pelo edital, e
ii)
também executou o corretamente o teste de corrida de 2.400m, sendo sua inaptidão ocasionada pela desconsideração pela banca examinadora que as condições climáticas no dia do teste acabaram por prejudicar a execução da prova, uma vez que a pista de corrida encontrava-se com acúmulo de água, o que obrigou o recorrente a efetuar desvios, lhe consumindo tempo de prova, bem como que no momento da largada encontrava-se muito atrás da linha de partida (id. 6829278).

O Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado (ids. 6829282 e 6829283).

Conforme despacho id. 7396745 determinei a intimação do apelante para se manifestar acerca de uma aparente inovação recursal em relação à alegação de que foi prejudicado no teste de corrida pois sua posição de largada não foi a mesma exigida pelo edital, que é o pé da frente alinhado com a linha de partida.

O autor, ora apelante, se manifestou na petição id. 7438392.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002472-21.2023.8.08.0021

APELANTE
:
MATHEUS GOTARDO DE SOUZA

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

ex officio

– inovação recursal)

Conforme relatado, em suas razões recursais (id. 6829278) aduz o autor, em suma, que
(i)
executou o exercício flexão na barra fixa corretamente, isto é, fez as 04 (quatro) repetições exigidas pelo edital;
(ii)
não consegui terminar o teste de corrida de 2.400m em razão das más condições da pista onde o teste foi realizado (poças d’água);
(iii)
foi prejudicado no teste de corrida pois sua posição de largada não foi a mesma exigida pelo edital, que é o pé da frente alinhado com a linha de partida.

Como visto, nas razões apresentadas, o autor alega que foi prejudicado no teste de corrida pois sua posição de largada não foi a mesma exigida pelo edital, que é o pé da frente alinhado com a linha de partida.

Entretanto, tal matéria não foi aventada em primeiro grau, o que demonstra patente a inovação recursal, vez que, como visto, o requerimento recursal não foi levado à apreciação ao d. Juízo
a quo
.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, o apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento da referida argumentação.

Diante do exposto,
reconheço

de ofício
a inovação recursal
e

NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso
interposto
.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

VOTO

Mérito

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MATHEUS GOTARDO DE SOUZA

em face da sentença id. 6829274 que, nos autos da
“
ação anulatória de decisão administrativa em teste de aptidão física do concurso da PM/ES 2022 com pedido de liminar para reintegração do candidato c/c pedido de exibição de vídeo/filmagem do TAF
”
ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente o pedido autoral.

Compulsando a exordial verifica-se que o autor se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022. Aduz que foi aprovado na primeira e na segunda fases (exame intelectual e aferição de idade), sendo convocado para os testes físicos (flexão na barra fixa, abdominal remador, agilidade e corrida de 2.400m), estes realizados no dia 17/01/2023 (terça-feira), no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, localizado em Cariacica/ES.

Diz que para ser aprovado na terceira fase, o requerente deveria executar 04 (quatro) barras fixas; 35 (trinta e cinco) repetições de abdominal remador; cumprir um percurso de agilidade em 10,5 segundos, além de correr um percurso de 2.400m em 12 (doze) minutos. Realizados os testes, foi considerado APTO no abdominal remador e no de agilidade, e INAPTO nos testes de flexão na barra fixa e corrida de 2.400m, ocasionando sua eliminação do certame.

Entretanto, afirma que executou regularmente as quatro barras fixas, assim como cumpriu devidamente o percurso de 2.400m da prova de corrida, e além disso, choveu na cidade de Cariacica/ES durante toda a noite anterior e no próprio dia da realização do teste físico (17/01/2023), sendo certo que o local de realização das provas, por não possuir cobertura, era inadequado, segundo as regras do instrumento editalício.

Assim, segundo ele, a realização do TAF em condições climáticas desfavoráveis viola frontalmente o Princípio da Impessoalidade/Isonomia, que deve existir no trato da banca com todos os candidatos do concurso, já que os candidatos avaliados em dia de chuva estiveram em desvantagem em relação aos candidatos avaliados em dia de clima favorável.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a demanda originária requerendo o reconhecimento da sua aprovação no TAF realizado, com sua consequente reintegração ao concurso para realização das próximas fases. Em caráter sucessivo eventual requer seja determinado aos requeridos que lhe convoquem para realizar novo Teste de Aptidão Física (TAF), garantindo-lhe, em caso de aprovação no novo TAF, a sua regular continuidade no concurso público.

Após regular trâmite processual o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que

i)
realizou o teste da barra fixa corretamente segundo as regras estabelecidas pelo edital, e
ii)
também executou o corretamente o teste de corrida de 2.400m, sendo sua inaptidão ocasionada pela desconsideração pela banca examinadora que as condições climáticas no dia do teste acabaram por prejudicar a execução da prova, uma vez que a pista de corrida encontrava-se com acúmulo de água, o que obrigou o recorrente a efetuar desvios, lhe consumindo tempo de prova (id. 6829278).

O Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado (ids. 6829282 e 6829283).

Feitas tais considerações, já adianto que a presente pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a eliminação do candidato, ora recorrente, não padece da ilegalidade arguida, de modo a ensejar a sua pretensa ordem judicial de continuidade no concurso. Explico-me.

De início, ressalto que o teste de aptidão física foi realizado no estádio Kleber Andrade, local este devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas.

Em relação às supostas condições climáticas adversas no dia da prova de corrida do autor, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob a sistemática do RE nº 30.773/DF, de repercussão geral, decidiu pela inexistência de direito constitucional a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia,
i
n verbis
:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado da qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada, realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE 630733, Relator (a) Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça em processo de relatoria do e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos afastou a alegação de violação ao princípio da isonomia, afirmando que
“inviável sopesar em favor do recorrente – e em prejuízo dos demais candidatos — a irregularidade da pista e alegação de chuvas nesse dia, pois todos, segundo o que se conclui dos autos, foram submetidos às mesmas condições adversas, sendo essa a posição perfilhada por esta egrégia corte diante de casos similares ao presente. (cf.: Apelação Cível n º 24110216744, Apelação cível nº 35110164932, Agravo de Instrumento nº 035119004436, entre outros)”
(TJES, Classe Agravo de Instrumento, 048139003817 Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, órgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2013, Data da publicação no Diário: 22/01/2014).

Em recentes decisões, assim também tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022). CANDIDATO INAPTO NA PROVA DE CORRIDA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÃO CLIMÁTICA SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FORTES PRECIPITAÇÕES DE CHUVA. PISTA QUE NÃO TERIA FICADO ESCORREGADIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO NESTA FASE EMBRIONÁRIA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONVOCAÇÃO PARA NOVA PROVA DE CORRIDA QUE DEPENDE DA CONSTATAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CANDIDATO EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de aptidão física dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas da corporação e prevista em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função militar. 2) De acordo com o instrumento convocatório, para ser considerado apto na prova de corrida do TAF, o candidato deveria completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos, independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício, uma vez que não há permissão para realização de segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual, a princípio, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrido inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia. 3) As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato agravado somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado – nesta fase preliminar, ao menos a probabilidade – que esta teve o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva. Na hipótese, o agravado não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, ainda que de maneira inicial, que as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído o mencionado exercício no tempo exigido pelo edital. 4) Muito embora o exercício de corrida do TAF tenha sido realizado em local aberto e em dia no qual ocorreram fortes chuvas, tais condições, aparentemente, não tiveram o condão de comprometer a qualidade da pista e a higidez física dos candidatos que participaram desta etapa no dia 20/01/2023, não se caracterizando, ao menos por ora, caso fortuito a justificar a remarcação do TAF em franco desrespeito as normas contidas no edital do certame, especialmente em razão das atividades desempenhadas por um Soldado Combatente da Polícia Militar. 5) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”. 6) Recurso provido. (TJES, AI 5003104-13.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 04/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia” (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016). 2- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais. 3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado. 4- Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo. 5- Recurso conhecido provido. (TJES, AI 5006568-16.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 02/06/2022)

Como é sabido, o concurso público é o mecanismo utilizado pela Administração Pública para a seleção de pessoal que integrará seus quadros, sendo as regras que conduzem todo o procedimento estabelecidas por meio de edital.

Dessa forma, a estrita observância às normas contidas no edital tem como finalidade garantir a igualdade entre os concorrentes, bem como assegurar os princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade. O pedido do autor resulta na permissão da ausência de isonomia, o que contraria as diretrizes legais da Administração Pública.

Caso o autor considere que o edital contém erros, deveria ter acionado a Administração Pública para discutir as regras do edital no momento da abertura do concurso, e não ajuizar ação para ser considerado aprovado após ter sido reprovado, uma vez que a Administração Pública agiu conforme os termos do edital.

O Edital de Abertura do Concurso discutido nos autos previu, no item 16.2 o teste de aptidão física, de caráter eliminatório, visando avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função do profissional de segurança pública.

Previu ainda que:

16.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo para a aprovação em todos os exercícios e critérios previstos no Anexo II, e também na normativa do item 16 deste edital.

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

16.2.3 O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato.

(...)

16.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Teste, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

(...)

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

(...)

16.9 Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício que forem executadas de forma incorreta, ou em inobservância de quaisquer das regras de execução, devendo o fiscal de prova avisar o candidato para a correção.

16.9.1 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas pelos candidatos em cada exercício, será feita exclusivamente por componente da banca examinadora, a qual utilizará os meios eletrônicos adequados para a fiscalização, inclusive a filmagem individual dos exercícios.

Ademais, conforme observado, o Edital de abertura previu expressamente a impossibilidade de realização de segunda chamada para o exame de aptidão física ou para qualquer outra etapa do concurso, independentemente do motivo alegado pelo candidato.

É importante destacar que o presente concurso visa à seleção de candidatos ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que, em consonância com o princípio constitucional da eficiência, apenas os candidatos mais bem preparados, com a capacidade física mínima prevista no edital, devem ser aprovados (após a conclusão das demais etapas do concurso).

Ora, a alegação de que o teste foi realizado sob condições climáticas desfavoráveis não invalida a conclusão de inaptidão feita pela banca examinadora, visto que outros candidatos, sob as mesmas condições, conseguiram aprovação no teste físico.

Nesse contexto, é relevante acrescentar que, caso a Comissão Avaliadora permitisse que o autor, que não atendeu aos critérios estabelecidos nos itens do Edital relativos à prova de Aptidão Física no teste de corrida, continuasse participando normalmente do certame, resultaria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados por terem atendido às exigências do Edital.

Da mesma forma, a isonomia seria comprometida em relação a candidatos em situações semelhantes que também foram eliminados por não cumprirem os requisitos do edital.

Portanto, não se justifica uma segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tais condições e foi considerado inapto. Conceder uma segunda oportunidade à recorrente, em detrimento dos demais candidatos reprovados no teste físico, viola o princípio constitucional da isonomia.

Seguindo, no que tange à alegação do apelante de que executou o exercício flexão na barra fixa corretamente, isto é, fez as 04 (quatro) repetições exigidas pelo edital, entendo que a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Isso porque
“sem a realização de prova técnica apta à avaliação da correta execução pelo requerente dos movimentos de flexão e completa extensão dos cotovelos nas repetições que foram julgadas incompletas, não figura como possível ao Poder Judiciário proceder à revisão ou substituição da compreensão alcançada pela examinadora.”
(sentença id. 6829274)

No mais, não é função do Poder Judiciário avaliar os critérios de formulação, avaliação das provas e as notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência restrita ao exame da legalidade do procedimento administrativo. No presente caso, não foi demonstrada qualquer ilegalidade no ato que considerou o autor inapto no teste de aptidão física, uma etapa de caráter eliminatório, conforme o edital.

Portanto, as condições para a realização do TAF, conforme estabelecido no edital, não são ilegais, o que impõe a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE

NEGO
PROVIMENTO
nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade concedida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.